Tribunal: TJSP
Processo: 1053518-13.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
IMÓVEL – Despesas de individualização de unidade – Pretensão à declaração de inexigibilidade - Verba precedente à transferência de titularidade em favor do comprador – Existência de cláusula expressa impondo o pagamento ao adquirente, em conformidade com o previsto no artigo 490 do CC – Improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053518-13.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BRUNA CAMILA MARIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053518-13.2017.8.26.0576 -Voto no 4360
2
2a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelação n. 1053518-13.2017.8.26.0576
Apelante: BRUNA CAMILA MARIN
Apelada: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Juiz prolator: Paulo Marcos Vieira
Voto n. 4360
IMÓVEL Despesas de individualização de unidade Pretensão à
declaração de inexigibilidade - Verba precedente à transferência
de titularidade em favor do comprador Existência de cláusula
expressa impondo o pagamento ao adquirente, em conformidade
com o previsto no artigo 490 do CC Improcedência - Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 155/158, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que a cláusula contratual que impõe contra a
compradora que arque com as despesas é genérica, e deve ser afastada, que as
despesas cartorárias e relativas à aquisição não se confundem com as relativas a
instituição de condomínio e individualização de matriculas, e que a atribuição
das unidades autônomas cabe à incorporadora (fls. 161/169).
Recurso tempestivo, preparado e com apresentação de
contrarrazões pela apelada (fls. 172/181).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, a autora reclama por ter sido
cobrado contra ela o valor de R$ 583,36, a título de atribuição de unidade (fl.
27), o qual foi cobrado da apelada pelo cartório imobiliário no momento em que
foi averbada a transferência da titularidade do imóvel. Alega que a cláusula que
impõe contra o adquirente as despesas de escrituração é abusiva, e sobre ela não
houve informação adequada e clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053518-13.2017.8.26.0576 -Voto no 4360
3
Conforme informes prestados no site da empresa, a
taxa de atribuição de unidade é cobrada “no momento da averbação do habite-se
do imóvel e ela corresponde à unidade pronta. Com o imóvel pronto, você deixa de
ter uma fração ideal do terreno e passa a ter uma matrícula individualizada e
registrada em seu nome no cartório” (fl. 23).
Nos termos da cláusula 6.2 do contrato entabulado
entre as partes (fl. 18), foi previsto que correriam contra o comprador, a partir do
mês seguinte à expedição do habite-se, as despesas referentes aos impostos,
taxas, multas e contribuições. Além disso, conforme cláusula oitava do contrato
entabulado entre as partes (fl. 20), foi previsto que correriam contra o comprador
as despesas referentes aos impostos, tributos, transferência, escritura, ITBI,
registro, despachante, cadastro, despesas com alienação fiduciária em garantia e
outras. As despesas relativas à transferência e escritura correm mesmo contra o
comprador, salvo estipulação em contrário, nos termos do artigo 490 do CC.
A clareza solar da disposição contratual e a existência
de dispositivo legal específico sobre o tema impedem que se alegue defeito na
prestação da informação adequada e clara e/ou abusividade.
Para que não paire qualquer dúvida, a verba que foi
cobrada pelo cartório para atribuição da unidade engloba o levantamento de
gravames acaso existentes sobre o imóvel, não podendo, por absurdo, haver
qualquer dúvida quanto a ser a autora responsável por tal verba.
Bem lançada, portanto, a improcedência
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de R$
1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da responsabilidade pelas
custas e despesas processuais, observando que a requerente está dispensada do
pagamento, por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98 do mesmo
diploma). Anoto que os presentes honorários substituem aqueles que foram
fixados em primeiro grau de jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora